Tribunal: CARF
Processo: 10875.723588/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723588/2012-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.767 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ICOMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08.30768, de 22 de agosto de
2014, da 5a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 01/01/2013, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 802847, de 10 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723588/2012-80
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723588/2012-80

setembro de 2012, em decorrência da existência de débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN, fls. 24/25.
Cientificado em 08/10/2012, fls. 29, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, em 01/11/2012 (fls. 02 e 28), na qual alega que:
1) Os débitos com números de inscrição 80296030878, 80698039515, 80298019913,
80403018735 e 80404027749 foram parcelados pela Lei no 11.941/2009.
2) Realizou os pagamentos dos DARFs referentes a este parcelamento até a data de
31/01/2012.
Ao final, requer sua permanência no regime de apuração do Simples Nacional.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
demonstrado que os débitos geradores do Ato Declaratório Executivo (ADE) não foram
regularizados no prazo de 30 (trinta) dias da data da ciência do ADE.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 11/09/2014 (e-fl. 41) e
apresentou recurso voluntário no dia 06/10/2014 (e-fls. 43), com os fatos e fundamentos abaixo:
5. Razões Apresentadas (continuar em folhas anexas, caso necessário)
A exclusão em questão trata das inscrições 8029603087819 / 8069803951516 /
8029801991392 / 8040301873588 / 8040402774909, no entanto, as inscrições em
questão foram enquadradas no parcelamento sob a lei 11.941/2009. porém, a
consolidação dessas inscrições não foram realizadas no período compreendido entre 01
a 30 de junho de 2010 conforme PORTARIA CONJUNTA PCFN/RFB N°3, de 29 de
Abril de 2010, mas, o sítio do site da Receita Federal do Brasil através de seu Portal E-
CAC, continuaram a fornecer a possibilidade de emissão de DARF's o contribuinte
então continuou realizando o pagamento das DARF's até Janeiro de 2012, sendo que o
montante de pagamentos realizados através desses DARFs superam o valor das
inscrições incluídas no parcelamento, tal situação pode ser comprovada conforme
DARFs em anexo a esse recurso que demonstram todos os pagamentos realizados,
aproveitamos também que a fim de evitar a exclusão do Simples Nacional no curso do
julgamento desse recurso, a empresa aderiu ao parcelamento regulamentado pela lei
12.996/2014, a fim de evitar sua exclusão, visto que, a sua permanência no Simples
Nacional nos possibilita a continuidade financeiramente viável de nossas atividades
empresariais..
É o relatório
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723588/2012-80

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo DRF/GUA no 802847, de
10 de setembro de 2012 (recebido em 08/10/2012), a receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fl. 24 e 25):
Inscrição

Valor do Saldo
00000080296030878
R$ 4.426,78
00000080698039515
R$ 902,14
00000080298019913
R$ 3.311,58
00000080403018735
R$ 12.989,30
00000080404027749
R$ 2.378,06
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
A Recorrente apresentou impugnação alegando que os débitos que motivaram a
sua exclusão do Simples Nacional foram objeto de parcelamento da Lei no 11.941/2009.
A DRJ, ao analisar a manifestação de inconformidade, concluiu que a Recorrente
não havia regularizado as pendências que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, visto
que o parcelamento foi cancelado em 29/12/2011 pela não apresentação de informações para
consolidação.
A Recorrente alega que mesmo não tendo apresentado as informações para a
consolidação do parcelamento, continuou emitindo as guias DARF pelo sistema e os pagamentos
superaram os valores devidos.
Não assiste razão à Recorrente. Primeiramente, ela confirma que não prestou as
informações indispensáveis para a manutenção do Parcelamento da Lei no 11.941/2009. As
Portarias Conjuntas PGFN/RFB no. 6, de 22 de julho de 2009 e a de no 3, de 29 de abril de 2010,
estabeleceram o seguinte:
Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 6/2009:
Art. 12.
§ 1o Os débitos a serem parcelados junto à PGFN ou à RFB deverão ser indicados pelo
sujeito passivo no momento da consolidação do parcelamento.
Art. 15. Após a formalização do requerimento de adesão aos parcelamentos, será
divulgado, por meio de ato conjunto e nos sítios da PGFN e da RFB na Internet, o prazo
para que o sujeito passivo apresente as informações necessárias à consolidação do
parcelamento.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.767 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723588/2012-80

§ 3o O sujeito passivo que aderiu aos parcelamentos previstos nesta Portaria que não
apresentar as informações necessárias à consolidação, no prazo estipulado em ato
conjunto referido no caput, terá o pedido de parcelamento cancelado, sem o
restabelecimento dos parcelamentos rescindidos, em decorrência do requerimento
efetuado.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3/ 2010:
Art. 1o O sujeito passivo que teve deferido o pedido de parcelamento previsto nos arts.
1o a 3o da Lei No 11.941, de 27 de maio de 2009, deverá, no período de 1o a 30 de junho
de 2010, manifestar-se sobre a inclusão dos débitos nas modalidades de parcelamento
para as quais tenha feito opção na forma da Portaria Conjunta PGFN/RFB No 6, de 22
de julho de 2009
(...)
§ 2o O sujeito passivo que não se manifestar no prazo indicado no caput terá seu pedido
de parcelamento automaticamente cancelado, nos termos do § 3o do art. 15 da Portaria
Conjunta PGFN/RFB No 6, de 2009.
Conforme se verifica pela leitura dos artigos acima expostos, se o sujeito passivo
deixar de apresentar informações necessárias à consolidação, terá seu pedido de parcelamento
cancelado. Diante disso, ainda que o sistema tenha permitido a emissão de DARF, as condições e
descontos com o parcelamento foram cancelados, voltando a dívida ao valor original sem
descontos, com a devida amortização do que foi pago.
Conforme informações constantes nos sistemas da Receita Federal e não
contestadas pela Recorrente, o parcelamento foi definitivamente cancelado no dia 29/12/2011 –
e-fl. 33.
Isto posto, na data do recebimento do ADE 08/10/2012, a empresa não estava
amparada pelo parcelamento da Lei no 11.941/2009 e não cumpriu com o prazo de 30 dias para
regularização das pendências.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital